Tribunal: CARF
Processo: 10880.937220/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937220/2011-47
ACÓRDÃO
1301-007.920 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO. CONFISSÃO. POSSIBILDIADE
DE COMPOR O SALDO NEGATIVO.
As estimativas parceladas e, portanto, confessadas podem integrar o saldo
negativo de IRPJ, pois, assim como as estimativas compensadas, podem ser
objeto de cobrança executiva em caso de inadimplemento do
parcelamento ou não homologação da compensação, respectivamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.920 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937220/2011-47
2

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ São Paulo, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente crédito informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no
17097.15789.190410.1.6.02-4514 (fls. 2/8), lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ), no valor de R$ 29.656.343,53, referente ao ano-calendário de 2008.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB decorre da não confirmação das estimativas compensadas (informado R$ 5.593.166,66, mas
reconhecido R$ 1.492.539,16), houve ainda uma pequena parcela de retenções na fonte não
confirmadas (informado R$ 24.063.176,87, mas reconhecido R$ 24.015.172,99) conforme
Despacho Decisório Eletrônico no 068636413, que validou crédito no valor de R$ 25.507.712,15 (fl.
9).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 113/134), a ora Recorrente informou que
a RFB apontaria que inexistiria despacho decisório para a DCOMP no. 32271.14618.280308.1.3.09-
3852, logo, o despacho decisório seria viciado, pois não teria havido prova de que a compensação
veiculada em tal DCOMP teria sido considerada não declarada, fato que estaria por cercear o seu
direito de defesa; em outras palavras, a ausência, no despacho decisório, da descrição dos motivos
que levaram a DCOMP no. 32271.14618.280308.1.3.09-3852 ser considerada não declarada
acarretaria nulidade do despacho decisório. Não houve argumentação sobre o não
reconhecimento da totalidade das retenções na fonte.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 137/142).
Considerou descabida a alegação, pois a referida DCOMP, considerada não declarada, foi
processada no PAF no 16349.000146/2009-09, tendo o contribuinte sido cientificado em
03.07.2009, razão pela qual as estimativas pretensamente compensadas com aquele crédito não
podem ser validadas. A referida decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2009
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.920 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937220/2011-47
3
DCOMP FUNDADA EM SALDO NEGATIVO. DÉBITO DE ESTIMATIVA OBJETO DE
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NO SALDO
NEGATIVO.
O débito de estimativa de IRPJ pretensamente extinto por compensação
considerada não declarada não pode ser computado na determinação do saldo
negativo do respectivo ano-calendário.
ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. UTILIZAÇÃO DA ESTIMATIVA PARA COMPOR SALDO NEGATIVO.
DESNECESSIDADE DE REPISAR OS MOTIVOS DA NÃO DECLARAÇÃO.
A ciência de despacho decisório afeto a compensação de estimativa considerada
não declarada torna despicienda nova ciência dos motivos determinantes de tal
decisão, quando o sujeito passivo intenta opor tal compensação ao Fisco por
intermédio da apresentação de DCOMP fundada em saldo negativo composto por
tal estimativa.
5.

Em razão dessa decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 149/156)
onde informa que a estimativa de fevereiro de 2008, no valor de R$ 4.100.627,50, foi incluída no
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496, de 2017. Alega
em preliminar, que que o Despacho Decisório deve ser anulado, pois não teria justificado, como
motivação suficiente, ao considerar como não declarada DCOMP que tencionava extinguir a
estimativa de fevereiro de 2008, fato que fere seu direito de defesa. Ao final, requer seja
reconhecida a nulidade do despacho decisório.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 28.02.2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 86) e interpôs o Recurso Voluntário
em 29.03.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 88), portanto, de forma
tempestiva, e por preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.920 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937220/2011-47
4
8.

Registre-se que a parcela de R$ 48.003,88, relativa a parte das retenções na fonte
não reconhecidas não foi objeto de Manifestação de Inconformidade, isto é, em relação a essa
matéria, sequer houve instauração do litígio.

Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
9.

A Recorrente argui nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de
defesa. Informa que não teria sido cientificada do resultado da análise da DCOMP que considerou,
a compensação que tencionava extinguir a estimativa de fevereiro de 2008, como não declarada.
10.

O alegado vício foi objeto de análise pela r. Decisão, que demonstrou não ser
verdadeira a afirmação da Recorrente.
11.

Reproduz-se excerto da r. Decisão, que passa a integrar o presente voto, por força
do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
Ao verificar as informações constantes dos sistemas informatizados da Secretaria
da Receita Federal do brasil, verifico que é completamente descabido o pleito do
Manifestante. Vejamos.
O
Sistema
SIEF
–
PER/DCOMP
aponta
que
a
DCOMP
no.32271.14618.280308.1.3.09-3852 realmente foi considerada não declarada,
conforme tela abaixo reproduzida:
[...]
Em decorrência de a compensação em comento ter sido considerada não
declarada, foi formalizado o processo administrativo no. 16349.000146/2009-09,
que alberga a apreciação administrativa de todos os PER/DCOMP vinculados ao
aventado crédito de COFINS relativo ao 4o trimestre de 2006, inclusive da DCOMP
no. 32271.14618.280308.1.3.09-3852, relevante para a apreciação do litígio em
comento.
Nos autos do processo administrativo no. 16349.000146/2009-09, é possível
localizar-se o inteiro teor do despacho decisório relativo à qualificação da
compensação veiculada na DCOMP no. 32271.14618.280308.1.3.09-3852 como
não declarada.
[...]
O contribuinte foi regularmente intimado da decisão mencionada no parágrafo
precedente em 03/07/2009 (AR no. RK 029685871 BR - fls. 23 – verso – do
processo administrativo no. 16349.000146/2009-09), tendo sido oportunamente
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.920 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937220/2011-47
5
protocolada a competente irresignação (fls. 27/51 do processo administrativo no.
16349.000146/2009-09).
Destarte, com base no acima demonstrado, resta evidente a completa
improcedência da alegação tecida pelo manifestante no sentido de desconhecer
que a compensação veiculada na DCOMP no. 32271.14618.280308.1.3.09-3852
teria sido qualificada como não declarada. Ademais, sendo induvidoso que o
sujeito passivo tinha plena ciência dos motivos que levaram à tal qualificação, não
se vislumbra vício no despacho decisório por não repisar os mesmos motivos, vez
que já tinham sido oportunamente levados ao conhecimento do contribuinte.
Ademais, em decorrência de a compensação mencionada no parágrafo
precedente ter sido qualificada como não declarada, é evidente que tal
compensação não poderia ser confirmada na análise do direito creditório
veiculado na DCOMP em análise nos presentes autos, não havendo reparos a
serem feitos ao despacho decisório.
12.

Por não ter ocorrido a situação informada pela Recorrente, deve ser rejeitada a
arguição de nulidade.

Mérito
13.

O mérito se restringe à não validação da estimativa de fevereiro de 2008, no valor
de R$ 4.100.627,50, que a Recorrente informa ter sido incluída no Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496, de 2017.
14.

Destaca-se os seguintes dispositivos da Lei instituidora do PERT:
Lei o 13.496, de 2017:
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, nos termos desta Lei.
§ 1o Poderão aderir ao Pert pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou
privado, inclusive aquelas que se encontrarem em recuperação judicial e aquelas
submetidas ao regime especial de tributação a que se refere a Lei no 10.931, de 2
de agosto de 2004 .
§ 2o O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos
até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores
rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de
lançamento de ofício efetuados após a publicação desta Lei, desde que o
requerimento seja efetuado no prazo estabelecido no § 3o deste artigo.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.920 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937220/2011-47
6
§ 3o A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia
31 de outubro de 2017 e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável. (Vide Medida Provisória no 804, de
2017)
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo,
na condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o
Pert, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil ) ;
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de
contribuinte ou responsável, das condições estabelecidas nesta Lei;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e
dos débitos vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em dívida ativa da
União;
IV - a vedação da inclusão dos débitos que compõem o Pert em qualquer outra
forma de parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento de que trata o art.
14-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002 ; e
V - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). [...] (g.n.)
15.

A Recorrente junta Recibo de Adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária – Demais Débitos, demonstrativos que evidenciam a inclusão da estimativa fevereiro de
2008, no parcelamento especial (fls. 157/168) e comprovantes de pagamentos efetuados entre
agosto e dezembro de 2017 (fls. 169/196).
16.

A adesão ao PERT, por força do art. 1o, § 4o, I, Lei o 13.496, de 2017, importa
confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de
contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos termos dos arts. 389 e
395 do Código de Processo Civil, por tanto, trata-se de um débito que, ainda que o sujeito passivo
não cumpra as regras do parcelamento para quitação integral dos débitos, tais débitos são
passíveis de cobrança executiva.
17.

A CSRF tem precedentes sobre a possibilidade de estimativas parceladas serem
incluídas na formação do saldo negativo, dos quais destaca-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS - PARCELAMENTO - SALDO NEGATIVO
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.920 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937220/2011-47
7
Estimativas parceladas e, portanto, confessadas e aptas a serem cobradas no caso
de inadimplência, devem integrar o saldo negativo de IRPJ.
(Acórdão no 9101-006.922, redator Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, sessão de 05.04.2024)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
Estimativas parceladas e, portanto, confessadas e aptas a serem cobradas no caso
de inadimplência, devem integrar o saldo negativo de CSLL.
(Acórdão no 9101-007.256, redator designado Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, sessão de 05.12.2024)
18.

Destaca-se o seguinte trecho do voto do Acórdão no 9101-006.922, redator
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que adoto como razões de decidir:
Ainda não havia me debruçado sobre o tema do cômputo de estimativas
parceladas na apuração de saldo negativo, mas, de longa data, já me posicionei
acerca de hipótese que, no meu entender, é similar, isto é, estimativas constantes
de DComp não homologadas.
[...]
Pois bem, a razão que orientou a minha posição foi a da cobrança da estimativa
por meio de DComp não homologada. Essa razão está presente também nas
hipóteses em que as estimativas são parceladas. Afinal, conforme aduzi
anteriormente, sempre entendi que estimativas não poderiam ser cobradas,
sobretudo se constituídas após o encerramento do ano-calendário. No lugar da
sua cobrança, deveria ser lançada a multa isolada. Todavia, se efetivamente são
cobradas as estimativas, independentemente do modo de formalização desse
crédito tributário, não há motivo para se negar a sua utilização na quantificação
do saldo negativo do período, sob pena de se cobrar em duplicidade um mesmo
valor.
Essa posição já foi vencedora neste Colegiado por ampla margem (apenas um
voto dissidente), conforme podemos verificar pelo Acórdão no 9101-004.003, de
18/01/2019, assim ementado:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CSLL AO FINAL DO
PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL,
cabe computar estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo
de parcelamento, eis que a decisão de não-homologação implicaria dupla
cobrança da mesma dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o
débito no processo de Per/Dcomp.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.920 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937220/2011-47
8
Votaram pelas conclusões, as Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes
Rêgo, mas podemos verificar, pelas razões expressas pela primeira, que sua
posição decorreu do fato de que o parcelamento implicou a confissão irretratável
dos débitos. Assim, alinha-se com o entendimento que expus.
Mais recentemente, o tema voltou a ser analisado por este Colegiado, por meio
do Acórdão no 9101-005.532, de 14/07/2021, em que o Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli registrou assim seu voto:
Em que pese a mencionada estimativa não ter sido objeto de pagamento
antes da compensação do Saldo Negativo, restou provado que ela foi
incluída em parcelamento, fato este que a meu já confere o direito da
contribuinte de computá-la no indébito.
Ora, o parcelamento decorre de lei, possui efeitos de confissão de dívida e
garante ao fisco adotar todas as medidas necessárias para exigir a
satisfação da obrigação assumida pelo contribuinte.
Admitir, portanto, a glosa de estimativa parcelada no cômputo do Saldo
Negativo, além de contrariar a sua natureza jurídica de estimativa e os
próprios efeitos jurídicos do parcelamento, permitiria ainda ao fisco cobrar
um crédito tributário em duplicidade, o que a meu ver definitivamente não
se sustenta.
De qualquer forma, não se pode perder de vista que a interpretação da
própria Receita Federal do Brasil caminhou em direção oposta ao da
decisão ora recorrida. É o que podemos constatar do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, o qual, não obstante tenha tratado dos efeitos da
extinção de estimativas por compensação, reconheceu a possibilidade de
inclusão de estimativa parcelada no saldo apurado a título de Saldo
Negativo. Confira-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o
direito do sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido,
como também os interesses fazendários. Ora, não faria sentido
indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa
se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não
compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior,
estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição,
os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o
crédito
eventualmente
reconhecido
deve
ser
objeto
de
compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717,
de 2017.
Nesse sentido, entendo que é ilegítima a negativa, para fins de
compensação de Saldo Negativo, do direito ao cômputo de estimativa
mensal que foi objeto de parcelamento, ainda que este tenha sido
formalizado em momento posterior ao do fato gerador do respectivo IRPJ.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.920 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937220/2011-47
9
A votação foi mais estreita, uma vez que houve três votos contrários à pretensão
do contribuinte, mas ainda assim prevaleceu o mesmo resultado.
Pois bem, como já consignei acima, alinho-me com esse entendimento. Se valores
de estimativa podem ser cobrados em razão de terem sido parcelados (aliás, se
são parcelados é porque podem ser cobrados; do contrário, não se deveria
parcelar as estimativas e, no seu lugar, lançar a multa isolada), não se pode negar
o direito de considerar tais valores na apuração do saldo negativo em razão de ser
instrumento de constituição de dívida diferente da DComp.
Se ambos os instrumentos (DComp e pedido de parcelamento) produzem os
mesmos efeitos jurídicos (instrumentalizar a Fazenda Pública de cobrar os valores
consignados), não há razão para se distinguir regimes jurídicos com relação ao
aproveitamento dos valores para fins de apuração do saldo negativo.
19.

O entendimento é de que, assim como as estimativas compensada em DCOMP,
cujos débitos informados para serem extintos têm natureza de confissão de dívida e, portanto,
passíveis de cobrança executiva, o mesmo ocorre com os débitos inclusos nos parcelamentos, cuja
lei instituidora preveja a confissão irretratável dos débitos parcelados. O entendimento está em
consonância inclusive com a Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
20.

Dessa forma, uma vez demonstrado que a estimativa não validada para compor o
saldo negativo pelo Despacho Decisório foi confessada de forma irretratável em parcelamento,
deve ser reconhecida como apta a formar o montante para fins de determinação do imposto a
pagar ou do saldo negativo.

Dispositivo
21.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, por
DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para que seja incluída a estimativa de fevereiro de 2008,
no valor de R$ 4.100.627,50, para compor o saldo negativo do IRPJ AC 2008.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.920 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937220/2011-47
10

Fl. 214
DF CARF MF
Original